Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. VEÍCULO FINANCIADO. ÁGIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUNTADA DE NOTA FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para resolver o contrato de compra e venda, referente ao veículo Renault Sandero, placa EUJ4C07; bem como, determinou que o réu devolvesse o veículo ao autor, no prazo de 10 dias úteis, e que o autor realizasse o pagamento, em juízo, da quantia de R$ 4.000,00.
2. Em suas razões, o réu/recorrente diz que firmou um contrato verbal de compra e venda com o recorrido, envolvendo o veículo Renault Sandero, placa EUJ4C07 pelo valor de R$ 4.000,00. Afirma que o veículo foi adquirido com defeitos mecânicos graves que não foram informados no momento da negociação. Explica que o contrato incluía a quitação do financiamento junto ao banco Santander que seria feita somente quando a instituição financeira desse um desconto, fato esse que foi acrescido na hora da compra do veículo. Sustenta que a decisão não considerou a má-fé do recorrido ao ocultar os defeitos do veículo e os custos adicionais que o Recorrente teve que suportar para tentar reparar o veículo. Requer a reforma da sentença para declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, com a consequente devolução do valor de R$ 4.000,00 pagos corrigidos e com juros; bem como, determinar o ressarcimento ao Recorrente dos valores gastos com os reparos necessários do veículo, totalizando R$ 4.500,00, corrigido e com juros, conforme nota fiscal anexada aos autos.
3. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado de preparo ante a comprovação de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado sob argumento de que houve apresentação de fatos novos que não foram discutidos na primeira instância (ID. 61485434).
4. De início, ressalta-se que a sentença declarou a resolução do contrato de compra e venda, bem como, determinou que antes da devolução do veículo, o autor realizasse o pagamento, em juízo, da quantia de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar de 17.01.2024, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (26.02.2024). Portanto, o recorrente carece de interesse recursal neste ponto.
5. Ademais, verifica-se na peça recursal que o recorrente junta nota fiscal (ID. 61485424), datada em 19/02/2024, e explica que teve que arcar com custos adicionais de reparos que somam mais de R$ 4.500,00, e os demais argumentos são feitos com base nessa nova prova juntada. Inicialmente, deve constar que não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo se tratar de documento novo, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC.
6. Além disso, os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados em momento oportuno, no caso, a contestação. A tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, e, nesta via não merece conhecimento. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
7. Recurso NÃO CONHECIDO.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.